Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-11.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000442-11.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DE OLIVEIRA FELIPE - CPF: 047.090.681-27 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FELLYPE GABRIEL LEMES - CPF: 062.039.211-81 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE PORTES BALDUINO SILVA - CPF: 782.264.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), C. P. D. S. - CPF: 101.528.371-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GABRIEL DA SILVA BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), NELITA APARECIDA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), P. E. C. S. - CPF: 061.639.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLYPE GABRIEL LEMES - CPF: 062.039.211-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA E CRIME PERMANENTE. REGULARIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que

condenou o apelante pela
prática dos crimes previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei no 10.826/03, em concurso formal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso material. Alega, em preliminar, nulidade por ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio em que se encontrava. Quanto ao mérito, sustenta insuficiência de provas para a condenação pelo delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
03
questões em discussão:

(i) definir se a entrada dos policiais no domicílio violou o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal;

(
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90)
e,
(
iii
) sopesar acerca da proporcionalidade e razoabilidade da dosagem da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação policial está justificada por fundadas razões, decorrente
s
da
atitude suspeita de fuga do apelante, que segurava uma arma de fogo e ingressou na residência ao perceber a aproximação policial.

4. P
or ser delito de natureza formal,
dispensa-se a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500), bastando, para tanto, que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito, na companhia de agente imputável.

5.
É notório que a luta entre as facções criminosas causa sérios danos para sociedade.
Assim, t
oda conduta correlata à esta disputa

acaba por intensificar
o delito
, a reverberar, com isso, seus males para toda a sociedade, fator que justifica a negativação do vetor da circunstância do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Preliminar de nulidade rejeitada
e recurso desprovido no mérito
.

7
.
Tese de julgamento:

“
O ingresso policial em domicílio encontra respaldo constitucional e legal quando há fundada suspeita e flagrante delito de crime permanente, como a posse irregular de arma de fogo
”
.

“É prescindível a
comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500), bastando
, para caracterização do delito,
que haja evidências da participação de menor de 18 anos
em crime
, na companhia de agente imputável
”
.

“
A posse e o porte de arma de fogo, no contexto da guerra entre facções criminosas, é fator legítimo para valorar negativamente a circunstância do crime, porquanto sobrepujar, em muito, o esperado para tal espécie de delito, que costumam apresentar periculosidade moderada
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/03,
arts
. 12 e 16; Lei no 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 1012151-09.2022.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, DJE 12/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000442-11.2024.8.11.0006

APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por

Alex de Oliveira Felipe
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de C
áceres
/MT, que o condenou
pela pr
á
tica do
s crime s previsto s no s artigo s
12 e 16, ambos da Lei no 10.826/03,
em concurso formal
,
à pena de

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 dias-multa
,
bem como pelo
crime tipificado
no
artigo 244-B da Lei no 8.069/90,
à pena de

01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, reprimendas que, somadas,
em razão do concurso material de crimes,
perfazem o total
06
(seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
e
16
(dezesseis) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos
(id.

228835716
).

Suscita preliminar de
nulidade
, ao argumento de que
a
entrada dos policiais no domicílio
em que se encontrava
,
teria ocorrido de forma ilegal
.

Quanto ao mé
rito,
no que atine ao delito de corrupção de menores,
alega insuficiência de provas para condenação
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo defensivo. (id.

228835748
)

A Procuradoria de Justiça exarou parecer
em idêntico sentido, quanto ao não acolhimento
meritório
da pretensão de reexame
. (id.
234324164
)

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da
questão preliminar suscitada
resume em saber se
o ingresso dos policiais no domicílio estaria justificado em fundada suspeita.

Pois bem.

Consoante depreende-se
da denúncia
,
dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 00h30min, na residência localizada na Rua Suíça, Bairro Vila Real,
na cidade
de Cáceres/MT, o apelante

Alex de Oliveira
, em concurso com
Fellype Gabriel Lemes Vieira
e um adolescente, foi flagrado por policiais militares na posse irregular de armas de fogo e munições de uso restrito e permitido
.

Durante a instrução criminal, foram inqu
i
ridos dois Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante do apelante
(
C
leber de Souza Ferreira e Daniel Silva Mendes
)
bem como colhidas declarações de um adolescente que também se encontra
va
na residência
.
(id.
228835709
)

Pelo contexto fático narrado pelas referidas testemunhas, a Pol
í
cia Militar
recebeu
informação acerca de dois indivíduos, oriundos de outra cidade,
que se
encontravam no Bairro Vila Real, em
Cáceres
-MT,
com o fim de praticar homicídios contra membros de uma facção criminosa rival.

Em posse de tais informações,
a Polícia Militar passou a fazer rondas no bairro apontado.

S
egundo destacou o Policial Militar
Cleber de Souza
, o apelante
foi avistado
na
frente da residência,
sendo que
, ao perceber a presença da
Polícia,
saiu em fuga em direção ao interior da casa,

segurando um
a
arma de fogo
em sua
mão.

Em razão da situação constatada, outras guarnições Policiais foram acionadas, bem como foi realizado o cerco em volta da casa.

Com tais providências, a guarnição
entrou na residência, quando encontrou 04 pessoas
, sendo
dois adultos e dois adolescentes.

Em busca domiciliar localizaram mais duas armas de fogo, além da
quela em posse d
o apelante
Alex
.

Esmiuçando mais os fatos, a testemunha
Daniel Silva Mendes
,
explicou que, no interior da residência, dois indivíduos estavam empunhando armas de fogo, os quais foram abordados e se deitaram ao chão.

Destacou, ainda, que as armas empunhadas estavam municiadas
e que também foi localizado um pote cheio de munições
, além d
e
uma arma de fogo desmuniciada.

Os depoimentos dos Policiais foram corroborados pelas declarações do adolescente
Felipe Gabriel da Silva Braga
, o qual afirmou
que
o apelante estava do lado de fora da casa e com a arma em punho.

Conforme pode
-se
inferir pelo contexto fático apresentado
pelas
testemunhas
e pelo adolescente
,
a ação policial foi plenamente justificada, tanto pela informação preliminar acerca de indivíduos fac
c
ionados que estariam na cidade para cometer crimes, quanto pela atitude de fuga do apelante, empunhando uma arma de fogo e entrando na residência em seguida.

N
ão
obstante a defesa técnica argumentar não ser crível que o apelante
estaria empunhado uma arma de fogo,
essa
simples afirmação
, por si só,
é
inócua
para elidir as provas testemunha
i
s coligi
d
as, a quais se afiguram coerentes e completas, sem qualquer indício
de
que a narrativa fática
tenha sido inventada pelos Policiais
.

Ademais,
não se pode perder de vista que
o crime
de porte
irregular de arma
de fogo
é de natureza permanente,
a
legitima
r, portanto,
a ação policial
diante da
situação de flagrância.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal, recentemente, ao julgar caso semelhante ao agora posto, de relatoria do eminente Des. Marcos Machado, registrou que
“
s
opesadas a natureza permanente do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a fundada suspeita para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de visualização do apelante com a arma de fogo em punho e perseguição], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão, ocorrida no interior de imóvel pertencente à terceiro, no qual o apelante ingressou, ao visualizar a guarnição policial
”
.

(N.U 1012151-09.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

No caso em tela,
consoante visto,
restou demonstrado que a diligência policial foi motivada por fundadas razões, corroboradas pela visualização do apelante portando arma de fogo
.

Portanto, não há que cogitar em ilegalidade da prisão em flagrante e da busca domiciliar, pois a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, prevista como garantia fundamental no artigo 5o, XI, da Constituição Federal,
comporta exceção em hipóteses de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelante requer a absolvição pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sob a alegação de insuficiência de provas.

Contudo, a materialidade e autoria do delito restaram amplamente demonstradas pelos seguintes elementos probatórios:
a
uto de prisão em flagrante;
b
oletim de ocorrência;
t
ermo de exibição e apreensão;
l
audos periciais
e,
d
eclarações de testemunhas e informante, colhidas na fase extrajudicial e em juízo.

Os depoimentos colhidos revelam que o adolescente C.P. da S.
foi encontrado e abordado dentro da residência
, portando arma de fogo
, juntamente com o apela
nte
Alex
.

O policial
Cleber de Souza Ferreira
, ao ser inquirido em juízo,
afirmou que o adolescente estava portando arma de fogo quando foi abordado dentro da casa, juntamente com o apelante.

Essa
circunstância
narra
da
pela testemunha, em conjunto com outros elementos de evidência carreados aos autos,
é
mais do que
suficiente
para caracterizar o crime de corrupção de menores
.

Isso porque,
por ser
delito
de natureza
formal, dispensa
-se
a comprovação de efetiva corrupção moral do adolescente, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 500)
, bastando, para tanto,
que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito
,
na companhia de agente imputável
.

Por tais considerações, agiu com acerto o juízo sentenciante ao condenar o apelante
pelo crime de corrupção de menores, nada tendo que ser reparado, inclusive quanto à dosagem da pena.

Da dosimetria da pena

O juízo de origem valorou negativamente os antecedentes criminais e a circunstância do crime
.

Para melhor compreender, transcrevo o seguinte excerto do édito condenatório:

“[...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu, analisada sob o prisma da reprovabilidade da conduta, evidencia a existência de dolo intenso, todavia, inerente ao tipo penal. O réu não possui maus antecedentes, vez que ostenta 03 cinco condenações criminais, consoante o executivo de pena n. 0005854- 09.2014.8.11.0064 (SEEU). Deste modo, tratando-se de réu
multireincidente
, usarei a condenações mais recentes para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria (art. 61, inciso I, do CP), bem como as demais para valoração negativa, neste momento. Saliento que neste sentido, já decidiu o C. STJ, consoante os autos n. HC 313868 SP 2015/0004352-5. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro, não podendo ser valorada negativamente. A personalidade não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os motivos são os normais da espécie. As circunstâncias do crime são superiores ao tipo penal, uma vez que o enredo demonstra que as armas que resultaram na prática do delito, seriam usadas com intuito de praticar um homicídio contra um membro de uma facção rival, nesta comarca. Deste modo, é certo que o modus operandi empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, razão pela qual,
ha
de ser valorada negativamente (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1885704 MS
2021/0143356-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021). As consequências do crime foram normais à espécie, também não merecendo valoração; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

[...]
” (id.

228835716
)

Não verifico qualquer equívoco ou desproporcionalidade na dosagem da pena base
.

A posse e o porte de arma de fogo, no contexto da guerra entr
e
facções criminosa
s
, é fator legítimo para valorar negativamente a circunstância do crime, porquanto sobrepujar, em muito, o esperado para ta
l
espécie de delito, que costumam apresentar periculosidade moderada.

É notór
io que a luta entre as facções criminosas causa sérios danos para sociedade.

Toda
conduta correlata

a
es
s
a
disputa
, portanto,

acaba por intensificar
o delito
, a reverberar, com isso, seus males para toda a sociedade
, fator que justifica a negativação do vetor
da circunstância do crime
.

Ao mesmo modo,
o aumento causado pela reincidência múltipla do apelante encontra-se plenamente justificado e embasado na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Ademais,
o
acréscimo de 01 ano e 01 mês de reclusão na pena base se revela proporcional e dentro da razoabilidade
, mormente diante do grave contexto envolvendo os delitos
.

Por tudo isso, tenho por plenamente hígido o édito condenatório, pelo que deve ser mantido em sua integralidade.

Ante o exposto,
em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
,
mas, no mérito, julgo o

RECURSO DE APELAÇÃO
DE
S
PROVIDO
,
mantendo
-se
inalterad
a a sentença
, em seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025